Tribunal: TJPA
Processo: 0003033-56.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003033-56.2019.8.14.0037

APELANTE: ENDERSON CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. PLEITO INÓCUO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em desclassificação do delito.

02 – A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Enunciado n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

03 – Deve ser reconhecida ao recorrente a atenuante da menoridade penal que, porém, se revela inócua, de vez que a pena-base já se encontra no patamar mínimo legal, nos termos da súmula 231/STJ.

04 - Uma vez que,
in casu
, não há fundamentação na decisão do juízo que deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em favor do apelante, e nem outros elementos fáticos e jurídicos que não lhe recomendem, sua incidência é providência que se impõe.

05 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

06 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, do tráfico privilegiado e da prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento; reformar, de ofício, a dosimetria do réu e, por consequência, declarar a extinção da pretensão punitiva do estado em razão da prescrição na modalidade intercorrente, tudo conforme fundamentação do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Enderson Cardoso dos Santos, inconformado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Consta da denúncia (id. 5066496 - Págs. 1/4),
ipsis litteris
:

(...) No dia 14/04/2019, por volta de 21hs15min, o nacional ENDERSON CARDOSO DOS SANTOS, conhecido por "Bideu", foi preso em flagrante delito por estar trazendo consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 5 (cinco) pequenas porções de substância aparentando ser maconha, pesando 2,3 gramas e 04 pequenas porções de substância esbranquiçada e petrificada aparentando ser pedra de OXI pesando 2,0 gramas.

Segundo apurou-se, Polícia Militar estava realizando diligências no Clube do Oséias, quando, em revista ao nacional Enderson Cardoso dos Santos, encontraram as substâncias entorpecentes.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado ENDERSON CARDOSO DOS SANTOS, alegou que estava segurando as petecas para um colega chamado "Rodrigo", e que ganharia uma das petecas de crack para fumar.

Laudo de constatação provisória de substâncias entorpecentes de f1. 15, indica que, apresentadas 9 petecas, sendo: 2,3 gramas de cannabis sativa em 5 petecas e 2,0 gramas de oxi em 04 petecas, concluindo-se que, por sua natureza psicotrópica. levam o usuário à dependência física e/ou psíquica. (...)

Laudo toxicológico no id. 5066499, págs. 3/4.

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando-se o recorrente pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa no menor valor unitário previsto em lei (sentença no id. 5066499, págs. 19/22, datada de 04/09/2019).

Inconformada, interpôs o presente apelo (id. 5066500 - Págs. 1 e 5/10), pedindo o seguinte:

1 – A
desclassificação
do delito de tráfico para o de uso, previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

2 – Alternativamente, o reconhecimento das
atenuantes
da confissão e da menoridade penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que sejam reconhecidas as atenuantes reclamadas (id. 5066500 - Págs. 12/15).

Os autos foram a mim distribuídos (id. 5066501 - Pág. 1).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida apenas a atenuantes da menoridade penal (id. 5066501 - Págs. 6/12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA DESCLASSIFICAÇÃO

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

A materialidade do delito está comprovada pelo Laudo toxicológico no id. 5066499, págs. 3/4, que atestou tratar-se de 2,0g (dois gramas) de cocaína, distribuídos em 04 petecas; e 2,1g (dois gramas e cem miligramas) de maconha, dispostas em 05 petecas.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos, conforme mídias dos autos:

O Policial Militar Murilo Riceli Pereira Alves declarou em juízo que: Que antes dos fatos não conhecia o réu; Que no dia dos fatos estava em ronda noturna e passaram na frente do ‘Buteco do Papai’; Que um dos seguranças do local avisou que o suspeito estava com droga; Que realizaram a abordagem e encontraram a droga, sendo maconha e oxi; Que só recorda que um dos seguranças declarou que o réu estava portanto a droga, que não lembra de dizerem que ele estava vendendo; (...) Que afirma que a pessoa presente em audiência, o Enderson, era a pessoa abordada e que portava o entorpecente, sendo que, na ocasião, ele estava com o cabelo diferente; Que na diligência a droga estava em posse do acusado; (...) Que

(conforme mídias nos ids. 5070538, 5070539, 5070540)

O recorrente, por sua vez, declarou em juízo: Que uma pessoa lhe entregou a droga, para entrar; Que aceitou porque queria fumar; Que seu parceiro fugiu; Que não pegaram a droga em sua posse; (...) Que encontraram 4 pedras em sua posse; Que lhe pediram para entrar com essa droga, em troca de lhe dar uma; Que a droga estava com seu comparsa, que ainda não estava na sua mão; (...) Que confirma que no momento da revista pelos seguranças, só foram encontradas 4 pedras, mas que estavam na mão do Rodrigo, seu amigo; (...) Que já comprava drogas dele antes, que de vez em quando comprava; Que assume a condição de usuário e não de traficante; Que todos os outros processos q respondeu, lhe pegaram fumando; Que o Rodrigo lhe pediu pra entrar na festa com a droga, porém, lhe abordaram antes mesmo de receber a droga (...) (conforme mídias nos ids. 507041, 507042, 507043)

Ao formar seu convencimento, o magistrado sentenciante assim registrou:

A testemunha Murillo Riceli Pereira Alves, policial militar, ratificou seu depoimento prestado na DEPOL (fl. 06), tendo reconhecido o Réu como quem estava na posse da droga apreendida quando da abordagem policial.

Em seu interrogatório, o réu Enderson Cardoso Dos Santos, em Juízo, negou ser traficante e sim usuário. Defendeu-se dizendo que a droga não foi encontrada consigo, mas sim de seu parceiro.

Malgrado o denunciado tenha negado, em seu Interrogatório, os fatos que lhe foram imputados na exordial, entendo que sua versão trazida em Juízo, onde busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se em divergência com a prova testemunhal coletada, tornando-se ato isolado e desprovido de qualquer fundamento, razão pela qual não deve ser valorado como favorável a seus interesses, por não encontrar qualquer respaldo probatório.

A Defesa técnica, por sua vez, nada trouxe aos autos a infirmar todo o acervo probatório.

O Réu alegou ser apenas usuário de drogas, no entanto, incabível a desclassificação do crime, uma vez que o tipo penal do art. 28, da Lei nº 11.343/06, fala em consumo pessoal, e nas circunstâncias em que o réu foi preso, este trazia a droga consigo, sendo de dois tipos diferente de substância, sem nenhum apetrecho para o consumo.

Nesse cenário, o acervo probatório acostado aos autos formaliza-se prova suficiente para sustentar um decreto condenatório.

E, nesse sentido, dão conta da ocorrência do delito de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo.

Entendo que a decisão do juízo foi acertada e bem fundamentada em elementos concretos dos autos, enquanto as declarações do recorrente são contraditórias e não se sustentam, restando clara a versão da acusação, de que o recorrente estava entrando no local de festa com drogas.

É cediço que as condutas de transportar e trazer consigo configuram o tipo, bastando qualquer delas para sua materialização.

Ademais, o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Some-se a isto o fato de que a condição de usuário de drogas, alegada pela defesa do recorrente, não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Assim, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Tudo está, portanto, de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, repito, como acolher a tese de desclassificação.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA

03.1 – DO PLEITO DEFENSIVO

A defesa pede o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade penal, para redução da pena-base.

De saída, anoto que o pleito é inócuo, de vez que a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante no mínimo legal e, portanto, o impacto das atenuantes na pena-base encontraria óbice na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que assim não fosse, a confissão não pode ser reconhecida, pois o recorrente não confessa a traficância, mas, apenas, a condição de usuário.

Nesse sentido:

(...)

5. Consoante o Enunciado n. 630 da Súmula desta Corte Superior: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. No caso, o paciente apenas admitiu a posse das drogas para uso próprio, mas não para a traficância, motivo pelo qual não faz jus à atenuante genérica da confissão espontânea, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. (...)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 806581 / SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/03/2023)

Por outro lado, a menoridade penal do indigitado é fato inconteste nos autos, conforme documentos juntados no id. 5066498, págs. 11/12, devendo ser reconhecida, sem impacto, porém, no cálculo da pena, conforme acima já dito.

Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a menoridade penal que, por força da súmula 231/STJ, não tem impacto na dosimetria da pena.

03.2 – DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ANÁLISE DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Ocorre que o juízo
a quo
não teceu qualquer comentário acerca do privilégio contido no art. 33, §4º da Lei de Drogas. Simplesmente afirmou não haver causas de diminuição de pena.

Observo, porém, que não há nos autos qualquer fato ou circunstância que não recomende seu reconhecimento que, ademais, deve incidir em seu patamar máximo.

O §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim versa:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Ora, o próprio juízo reconheceu que o recorrente é primário, sem antecedentes, não havendo notícias nem indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, merece reforma a dosimetria, de ofício, para reconhecer o privilégio.

Feitas as considerações pertinentes, passo a reforma necessária.

1ª fase: Mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª fase: Presente a atenuante da menoridade penal, porém, incide a súmula 231/STJ, assim, mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

3ª fase: Reconhecida a causa de diminuição do art. 33, §4º, do CP, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), conforme fundamentação acima, tornando a pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o

(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A
prescrição da pena
de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada
ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

•

o fato criminoso ocorreu em 14/04/2019 (id. 5066495 - Pág. 2), época em que o recorrente possuía 20 (vinte) anos de idade (conforme documento constante na id.

5066498 - Pág. 11);

•

a sentença data de 04/09/2019, publicada no mesmo dia (id. 5066499 - Págs. 18/22);

•

a decisão transitou em julgado para o Ministério Público em 09/09/2019 (id.

5066500 - Pág. 16);

•

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa;

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V e § único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, e art. 115, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal), prazo já superado.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

05 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade penal, e, de ofício, concedo o tráfico privilegiado em favor do recorrente, reformando-se a dosimetria da pena e, por consequência, declaro extinta a pretensão punitiva do Estado em razão da prescrição na modalidade intercorrente, tudo conforme fundamentação
.

É o voto.

Belém, 17/06/2023